Tribunal: TJMT
Processo: 1011277-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011277-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDA GISLAINE DA SILVA HEREDIA - CPF: 101.695.928-12 (ADVOGADO), LAURENCE PACHECO SANTIAGO DE MELLO - CPF: 068.844.527-65 (AGRAVANTE), CONDOMINIO MONDRIAN RESIDENCIAL - CNPJ: 05.797.948/0001-33 (AGRAVADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO
POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

O efeito

suspensivo
aos
Embargos
à
Execução
é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo
por penhora, depósito ou caução suficiente
. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo ora agravante.

Alega que, citado, ofereceu à penhora debêntures da empresa Ecovias em quantidade superior ao débito, o que nem sequer foi analisado, e na sequência apresentou Embargos de Declaração.

Diz que, apesar disso, não foi concedido o efeito suspensivo justamente sob o fundamento de que não teria sido ofertada garantia, sendo então determinada a penhora em sua conta bancária.

Esclarece que teve bloqueados R$1.697.726,99, incluindo a garantia anterior, portanto houve excesso de penhora.

Afirma que a cobrança é abusiva, pois o débito seria de R$93.674,02 e não R$282,162,76, como entende o credor.

Ressalta que o título executivo não é líquido, certo nem exigível (art. 803, inciso I, do CPC).

Discorre sobre a possível ilegalidade na cobrança dos juros e pleiteia a antecipação da tutela recursal.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Sem pedido liminar (ID n. 93247960).

Contraminuta no ID n. 96549487.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei n. 11.382/2006, ao revogar o §1o do art. 739 do antigo CPC, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela apresentação de Embargos.

Desse modo, o embargante deve, a partir de argumentos relevantes, demonstrar que o prosseguimento da lide pode gerar dano de difícil ou incerta reparação, e garantir o juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. (...)
EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
. SÚMULA 7/STJ.
SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DESCABIMENTO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 9.
Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 10.
No caso dos autos, é inviável a atribuição do referido efeito suspensivo, porque, in casu, não se verificou a relevância da argumentação expendida pela parte ora agravante, razão pela qual o acórdão vergastado não merece reparos
. (...) 13. Agravo regimental a que se nega provimento
”. (
AgRg no AREsp 747747/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 05/11/2015, DJe de 03/12/2015, sem destaques no original).

O novo CPC trata da matéria no art. 919, e o juízo de origem consignou que, para a concessão do efeito suspensivo, não ficaram comprovadas as exigências elencadas no §1o desse dispositivo legal.

Realmente o agravante ofereceu à penhora, na Execução n. 1014394-69.2020.8.11.0015, debêntures da empresa Ecovias no montante de R$300.314,07. Contudo, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos à decisão agravada foi ressaltada a recusa desse ativo financeiro no feito principal.

E o §2o do art. 829 do CPC estabelece que “
A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado
e aceitos pelo juiz

(...)”, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, para impugnar esse
decisum
o agravante tinha de se valer dos meios processuais adequados.

O que se sabe por ora é que em 13/04/2021, quando prolatada a decisão recorrida, não existia válida e efetiva garantia do juízo. Por conseguinte, não foram cumpridas todas as condições descritas no artigo 919, § 1o, do CPC, sendo imperioso manter a conclusão pela não suspensão da Execução, mesmo com a penhora
on-line
posteriormente discutida nos já mencionados Aclaratórios (ID n. 57457864 do feito n. 1001820-77.2021.8.11.0015).

Sobre a matéria, deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
EFEITO

SUSPENSIVO
INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC/2015 - AUSENTE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O
efeito

suspensivo
aos
Embargos
à
Execução
é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe
.
(AI n. 104884/2016, 4a Câmara de Direito Privado, julgado em 31/08/2016, DJe de 05/09/2016,
sem grifos no original).

“REGIMENTAL - DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
EFEITO

SUSPENSIVO
DEFERIDO - ARTIGO 739-A, §1o, DO CPC -
AUSENTE
PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
O
efeito

suspensivo
aos
embargos
à
execução
é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo
.
Ausente
um desses
requisitos
descritos no art. 739-A, § 1o, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe
”.

(AgR n. 121696/2015,
6a Câmara Cível,
julgado em 16/09/2015, DJe de 21/09/2015,
sem destaques no original).

“
AGRAVO - EMBARGOS DO DEVEDOR - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - FALTA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, impõe-se a demonstração, concomitante, da relevância dos fundamentos do embargante, representado pelo perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, bem como que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente
”
.

(
AI n. 76687/2014, 6a Câmara Cível, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 20/08/2014, DJe de 25/08/2014, sem grifos no original).

Por fim, no que concerne ao arguido excesso de penhora nas contas bancárias do executado, já houve a liberação (ID n. 93247960).

A alegação de abuso, excesso de execução, liquidez, certeza, exigibilidade e juros de mora será apreciada com o mérito. Por enquanto, a ausência de penhora,
depósito ou caução suficiente
justificam a manutenção do indeferimento do pedido de suspensão.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021